Tribunal: TJPA
Processo: 0004014-21.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004014-21.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS, MARIA EVANILDE FRANCA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. MORTE FETAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ para s
anar suposta omissão e contradição em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado, ao determinar a existência de responsabilidade do Município de Jacundá e o consequente direito dos embargados à indenização por danos morais, incorreu em omissão e contradição.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. A respeito da alegação de cerceamento de defesa, observa-se que não configura nulidade o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário da prova, considera o acervo documental (prontuários e laudos) suficiente para formar seu convencimento, sendo a perícia técnica dispensável diante da clareza da falha assistencial demonstrada nos autos.

5. Além disso, no caso, a responsabilidade civil do Estado por omissão específica no atendimento obstétrico é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a inércia da equipe médica diante de quadro clínico limítrofe foi determinante para o desfecho gravoso.

6.
Por sua vez, quanto aos consectários legais, constata-se contradição no julgado que manteve a aplicação de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC. Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme as teses fixadas no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 355, I, 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905); TJ-PA, Apelação Cível 0804610-73.2017.8.14.0015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15/06/2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0808785-18.2023.8.14.0301 – PJE) opostos pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação Cível da embargante, mantendo a sentença de primeiro grau.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Dessa forma, considerando o ato lesivo, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada, os danos psicológicos e os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões (Id. 34863227), o Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado quanto aos consectários legais, pois a sentença mantida fixou juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, em desconformidade com o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Além disso, aponta cerceamento de defesa por omissão quanto à tese de nulidade por ausência de prova pericial, indispensável para analisar a complexidade técnica do exame de líquido amniótico, bem como alega obscuridade e omissão sobre a inexistência de nexo causal, afirmando que o exame estava dentro da normalidade e pede a redução do valor fixado no quantum indenizatório

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria arguida.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 36027947).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado, ao determinar a existência de responsabilidade do Município de Jacundá e o consequente direito dos embargados à indenização por danos morais, incorreu em omissão e contradição.

Inicialmente, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Compulsando o julgado, verifica-se que, embora tenha ratificado a sentença, não houve enfrentamento analítico sobre a dispensabilidade da perícia em caso de erro médico.

Contudo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado é o destinatário da prova, podendo dispensar diligências inúteis quando o acervo documental (prontuários e laudos) for suficiente para o convencimento.

No caso, o acórdão fundamentou que a ultrassonografia já indicava situação limítrofe, e a inércia da equipe médica em não manter a gestante sob observação foi determinante para o óbito. Assim, a prova documental supre a necessidade de perícia técnica posterior. Vejamos:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO FETAL. NEGLIGÊNCIA HOSPITALAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

6. O princípio da comunhão das provas não exime a parte do dever de se desincumbir do ônus probatório, especialmente em casos de inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp 1033748/SP). O hospital não comprovou a ausência de negligência, tornando insubsistente sua alegação de cerceamento de defesa.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046107320178140015 25098292, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado) - Grifado

Portanto, acolho os embargos apenas para integrar a fundamentação e afastar a preliminar de nulidade, sem efeitos infringentes.

Além disso, o embargante pretende a rediscussão do mérito. O acórdão foi claro ao assentar que a responsabilidade do Município é objetiva (art. 37, § 6º, da CF) e que a omissão específica restou configurada pela demora no atendimento adequado.

Quanto ao valor de R$ 100.000,00, este se mostra condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte e pelo STJ em casos de morte fetal.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE MENOR POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBROS INFERIORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. CABIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 00000000000001652976 AM 2012/0166216-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026)

Assim, inexiste omissão ou obscuridade a respeito desse tema, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A respeito dos consectários legais (Juros e Correção Monetária) assiste razão ao embargante quanto à necessidade de adequação dos índices aplicáveis à Fazenda Pública. O acórdão manteve a sentença que fixou INPC e juros de 1% ao mês, o que contraria o entendimento vinculante das Cortes Superiores.

Nessa hipótese, os consectários legais aplicáveis decorrem de entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais fixaram, respectivamente, o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública e os juros moratórios conforme os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes apenas para integrar a fundamentação do acórdão, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, nos termos da fundamentação supra; e adequar os consectários legais, determinando que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ, tudo nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026